Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOXORUBICINA LIPOSSOMAL PEGUILADA. CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. DOENÇA RARA E GRAVE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE.
1. O ordenamento pátrio assegura o acesso ao tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo às pessoas com câncer, consoante a Lei n. 14.238/2021. E não há que reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União, tampouco a competência da Justiça Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243, estabeleceu que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, os processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos CC 188.002/SC, 187.533/SC e 187.276/RS, tratando das hipóteses de pedido de dispensação de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, entendeu que compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde.
4. Apelação conhecida e não provida.